Tribunal: TJDFT
Processo: 0792389-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DOCONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INVESTIMENTO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INCOMPETÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da complexidade da causa.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que o julgamento do feito independeria da realização de perícia contábil. No mérito, sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar, preliminarmente, a competência para julgamento do feito e, no mérito, a existência de falha na prestação dos serviços do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, o recorrente relata ter encerrado a sua conta junto à instituição financeira recorrida em 2018, ocasião em que foi informado de que não haveria mais valores a pagar ou receber. Em 2021, contudo, recebeu uma mensagem acerca da existência de um crédito, referente a título do Tesouro Direto, no valor de R$ 9.995,57 (IDs 70067774, 70067775 e 70067776). Assim, o recorrente criou uma conta bancária e os valores passaram a constar no seu perfil de investimento (ID 70067770, pág. 2), porém não foi possível realizar o resgate da quantia, em que pese tenha seguido as orientações da instituição financeira. Por fim, ao verificar o aplicativo em setembro de 2024, foi surpreendido pela ausência do referido valor na sua conta (ID 70067770, pág. 3). A parte recorrida, por sua vez, sustenta que a custódia da quantia foi transferida à uma corretora ainda em 2016 (ID 70067786, pág. 3).
6. Nesse contexto, é necessário verificar se de fato houve a transferência do ativo e, ainda, se esta foi feita de forma integral ou parcial, levando-se em consideração a incidência de juros e correção monetária sobre o título objeto da controvérsia, conforme exposto em sentença. Assim, para que seja realizada uma análise exauriente da questão, mostra-se necessária a realização de perícia contábil, a fim de que os investimentos do consumidor sejam analisados por pessoa com conhecimento técnico, uma vez que este juízo não detém a expertise exigida para a verificação da regularidade da transação questionada. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1885345.
7. Deste modo, considerando a complexidade da questão, a sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento do feito deve ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885345, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 1.7.2024.